Tribunal: TJSP
Processo: 1002360-27.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA QUE DECLAROU A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – DESCABIMENTO – TITULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, O AUTOR SOLVEU INTEGRALMENTE A OBRIGAÇÃO – CONTRATO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL INSCRITO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – RÉU CITADO POR EDITAL, CONTESTOU A AÇÃO POR NEGAÇÃO GERAL – PEDIDO PROCEDENTE -

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA QUE DECLAROU A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – DESCABIMENTO – TITULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, O AUTOR SOLVEU INTEGRALMENTE A OBRIGAÇÃO – CONTRATO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL INSCRITO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – RÉU CITADO POR EDITAL, CONTESTOU A AÇÃO POR NEGAÇÃO GERAL – PEDIDO PROCEDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.418 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO